Tribunal: TJDFT
Processo: 0707124-64.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MAGISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. GRATIFICAÇÃO POR REGIME DE TEMPO INTEGRAL E DEDICAÇÃO EXCLUSIVA AO MAGISTÉRIO PÚBLICO. TIDEM. DEVOLUÇÃO DE VALORES INDEVIDAMENTE RECEBIDOS. IMPOSSIBILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DE BOA-FÉ.
1. O colendo STJ, no julgamento dos Recursos Especiais no 1.69.306/AL e 1.769.209/AL, Tema 1009, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que "na hipótese de erro operacional ou de cálculo, deve-se analisar caso a caso, de modo a averiguar se o servidor tinha condições de compreender a ilicitude no recebimento dos valores, de modo a se lhe exigir comportamento diverso perante a Administração Pública”.
2. A norma atinente à gratificação por regime de tempo integral e dedicação exclusiva ao magistério público (TIDEM) determina a necessidade de opção por escrito por parte do servidor para inclusão no referido regime.
3. Verificado que a servidora somente exerceu a opção ao regime da TIDEM posteriormente, há duas situações distintas, quais sejam, o período em que recebeu a gratificação, independentemente de ter feito a opção por escrito para tanto, e o período em que recebeu a gratificação após ter realizado a opção.
4. Ante a inexistência de termo de opção pelo regime de tempo integral e dedicação exclusiva ao magistério público, bem como diante da ausência de provas de que teria firmado declaração inverídica a respeito de outra atividade remunerada, revela-se a boa-fé da servidora, em especial, por ter pedido exoneração do outro cargo de magistério no dia seguinte em que assinou o termo de opção.
5. Apelo não provido.